Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-78.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706301-78.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VALDENIR DA SILVA APELADO: ALCIDES FONSECA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ANTÔNIO VALDENIR DA SILVA contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido manejado por ALCIDES FONSECA VIEIRA na presente ação monitória. O réu/apelante alega não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua mantença e de sua família, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não obstante, o pedido veio desacompanhado de qualquer documentação comprobatória. Assim, oportunizo ao réu/apelante o prazo de cinco dias para a comprovação da alegada hipossuficiência, inclusive mediante apresentação de declaração de imposto de renda, se o caso. Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator